Tribunal: STF
Processo: HC 233332
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal Militar, assim ementado (eDOC 21):



    “EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. CONDENAÇÃO SUPERIOR A DOIS ANOS. PENA ACESSÓRIA. EXCLUSÃO DAS FORÇAS ARMADAS. APLICAÇÃO AUTOMÁTICA. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. REFORMATIO IN PEJUS. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES DA SUPREMA CORTE. EMBARGOS DESPROVIDOS. MAIORIA. I - Com fulcro no art. 102 do Código Penal Militar, a condenação à pena privativa de liberdade superior a dois anos impõe, inexoravelmente, a exclusão das Forças Armadas. II - Ainda que se trate de Recurso exclusivo da Defesa, não se verifica hipótese de reformatio in pejus, porquanto a exclusão das Forças Armadas imposta à praça condenada à reprimenda penal superior a dois anos é espécie de pena acessória que decorre diretamente da lei e independe de fundamentação, conforme jurisprudência desta Corte e precedentes do Supremo Tribunal Federal (ARE 723596). III - Este Tribunal, ao manter o reiterado entendimento acerca da aplicação automática da pena acessória do art. 102 do Estatuto Repressivo Castrense, preserva a estabilidade, a integridade e a coerência da sua jurisprudência, consoante a exigência do art. 926 do Código de Processo Civil. IV - Embargos Infringentes e de Nulidade conhecidos e desprovidos. Decisão por maioria.”



    Consta dos autos que o paciente foi condenado pela prática dos delitos previstos no art. 311, § 1º, do Código Penal Militar, na modalidade de documento público, por 21 (vinte e uma) vezes, em continuidade delitiva, e, no art. 320 do CPM, por 03 (três) vezes, em continuidade delitiva, à pena definitiva de 05 (cinco) anos, 03 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão,em regime inicial semiaberto.



    Busca-se, em síntese, a concessão da ordem, liminarmente, “a fim de que seja reformado o Acórdão proferido pelo Egrégio Superior Tribunal Militar, Tribunal de Segundo Grau, aplicando o princípio da consunção ignorado pelas instâncias a quo, declarando a nulidade da r. sentença do juízo de 1º. Grau pois dissociada das provas dos autos em homenagem ao princípio do in dubio pro reu, a desclassificação da conduta para a prevista no art. 312, do codex castrense, eis que não existem provas de que os documentos são falsos contendo somente a assinatura divergente, diminuindo a pena do paciente para o mínimo legal não previsto na legislação mas tendo como base o art. 299 do CP, aplicado subsidiariamente, que prevê a pena mínima em 01 (um) ano, a modificação do regime de cumprimento de pena para o aberto ou prisão domiciliar, e, por fim, substituir a pena privativa de liberdade pela restritiva de direito”. 



    É o relatório. Decido.



    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.



    Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na decisão atacada a justificar a concessão da liminar.



    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirmou.



    Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual indefiro a liminar. 



    Abra-se vista à PGR.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 4 de outubro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente